Tribunal: TJMT
Processo: 1017993-19.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017993-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIMAR DE CAMPOS ESPINDOLA - CPF: 362.305.611-15 (RECORRENTE), VANESSA FREITAS DA SILVA - CPF: 608.795.103-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento do recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTOANTE DA MÉDIA DE

CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito (id. 245635765/Pje2):

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, proposto por LUCIMAR DE CAMPOS ESPINDOLA
,
em face de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto,
condenando
a parte reclamante a efetuar o pagamento do débito referente à fatura de março/2024, no valor de R$ 1.106,58, sendo o valor corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto.

REVOGO
a tutela de urgência parcialmente concedida (ID. 147682427).

A parte promovente, nas razões recursais, preliminarmente alega a incompetência do juízo, e no mérito, sustenta a irregularidade da cobrança. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a assistência judiciária gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Com efeito, embora não tenha aportado extenso acervo probatório acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante é certo afirmar que não houve a parte recorrida/reclamada por apresentar qualquer prova em contrário àquilo que restou verificado.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega é consumidora dos serviços de energia elétrica fornecidos pela Reclamada, referente a unidade consumidora
6/2547059-2
.

Aduz que foi

surpreendida com a cobrança indevida das faturas referentes ao período de
09/2023 a 03/2024.
Relata que as faturas mensais estiveram sempre entre R$ 250,00 e R$ 350,00. Em razão disso, buscou solução administrativa junto a reclamada (id. 245635695/PJe2).

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança pois os consumos tiveram sua leitura confirmada in loco, não tendo sido encontrada irregularidade, conforme laudo do INMETRO (id. 245635737/PJe2).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

No mérito, observa-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração de defeito na prestação do serviço para que se configure a obrigação de indenizar.

No caso, a recorrente não trouxe aos autos provas suficientes de que houve cobrança inexata ou que houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da Reclamada.

A sentença do juízo singular ponderou que:
′′Nesta contenda, o laudo de verificação metrológica do IPEM/MT/INMETRO (ID. 157101623), restou comprovada que o aparelho medidor retirada da UC da parte Autora foi devidamente aprovado, atestando que esta funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO. Assim, o ônus da prova da parte Ré lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Outrossim, em análise detalhada dos autos, verifica-se que o medidor n° 3060874 foi retirado para inspeção/aferição em 05/01/2024, conforme documento apresentado pela requerente (ID. 144428297). Logo, foi substituído por novo medidor (n° 174389985), verificando-se a continuidade do consumo nos meses de fevereiro, março e abril de 2024 (ID. 157101622, pág. 1), mesmo com novo medidor de consumo.′′

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO IPEM-MT/INMETRO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

A agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que a cobrança em valor superior à sua média de consumo culminou com a suspensão do fornecimento de energia, mesmo após reclamação administrativa.

In casu, foi constatado através de Laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT/INMETRO (id. 220538746) que inexiste irregularidade no medidor, portanto, no caso foi devidamente cumprido o ônus da prova pela requerida.

Assim, a emissão da fatura e a suspensão dos serviços por ausência de pagamento se deu no exercício regular do direito da promovida.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

É o entendimento da Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TROCA DO MEDIDOR. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, com média de consumo equivalente às faturas discutidas, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo, em especial nos meses mais quentes do ano. 2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001478-03.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000158-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência de débito e de ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Em consequência, restando evidenciada a legitimidade do débito referente à recuperação de consumo,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença em sua integralidade, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente a suportar as custas do processo e a pagar honorários que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, obrigação que suspendo com espeque na norma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por LUCIMAR DE CAMPOS ESPINDOLA contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O móvel recursal é reforma da sentença por não ter sido comprovada a regularidade das cobranças sub judice.

Na origem, o juízo a quo reconheceu que a medição contestada foi realizada de forma adequada em razão do laudo de aferição do medidor trazido pela concessionária.

Pois bem.

Em análise ao histórico de contas juntado em contestação, verifica-se que o consumo registrado nos meses de setembro/2023 a novembro/2023, em que pese acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano, inclusive, em Cuiabá bateu recorde de calor no ano de 2023 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; TR-MT, N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.

Todavia, constata-se nos meses de dezembro/2023 a março/2024 a existência de consumos atípicos medidos em 1.201 KWh (R$ 1.360,23), 917 KWh (R$ 1.038,60), 839 KWh (R$ 950,25) e 872 KWh (R$ 1.106,58), o que destoa completamente do consumo em meses anteriores, cujo maior valor medido totalizou 332 KWh no mês de 1/2022.

Ou seja, quase o triplo da média anterior. Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez da cobrança, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de manter o reconhecimento das faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 como indevida.

Todavia, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, a mera cobrança indevida não conduz à reparação por dano moral.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a declaração de inexigibilidade é suficiente para restabelecer o status quo ante.

Em face do exposto, peço vênia para divergir do voto condutor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais determinar o refaturamento das faturas de dezembro/2023 a março/2024 com base na média dos 6 (seis) meses anteriores. Via de consequência, entendo pelo afastamento do pedido contraposto das faturas de dezembro/2023 a março/2024.

Sem o arbitramento de honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024